Tribunal: STF
Processo: HC 210704
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Réu preso durante toda a instrução criminal. Sentença condenatória. Manutenção da custódia. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz em favor de Liniker Henrique Ghezzi, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 700.803/SP (evento 6).



    O Paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 2, fls. 22-92).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVANTE CONDENADO A 14 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas lhe foram imputadas, consistente em tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, eis que, em tese, o Agravante teria se associado a outros agentes, para perpetrar a mercancia ilícita de substância entorpecente, circunstâncias que revelam a periculosidade do ora Agravante, a justificar a prisão cautelar em apreço. 



    IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. ”



    No presente writ, o Impetrante alega inidônea a fundamentação da sentença condenatória que manteve a prisão cautelar. Ressalta que o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis, como a primariedade e bons antecedentes. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão do direito de o paciente recorrer em liberdade e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Revelam os autos que “restou evidenciado e bem delineado o envolvimento entre os acusados Miller, que seria o chefe do grupo criminoso; Paula, esposa de Miller, responsável pelo armazenamento das drogas e dos insumos destinados à sua confecção; Silvana, genitora de Paula, responsável pela repassagem de parte das drogas para que a acusada Rita de Cássia as armazenasse em sua própria residência em favor do grupo, restituindo-a tão logo fosse necessário. O acusado Liniker, por sua vez, responsável pelo gerenciamento e manutenção da ordem na biqueira de Miller, e, por fim, o acusado Luis Henrique, que atuava tanto no armazenamento quanto no preparo e distribuição dos entorpecentes do grupo. Como se vê, a prova dos autos revela a estabilidade e permanência entre os acusados para a prática do tráfico de drogas. Tal assertiva é extraída das conversas transcritas que evidenciam inúmeras transações e comentários a respeito da venda e compra de entorpecentes “. Por sua vez, na exordial acusatória consta que “LINIKER, por sua vez, era uma espécie de “gerente do tráfico” de MILLER, auxiliando-o diretamente na atividade fim do grupo criminoso nesta cidade, coordenando inclusive os responsáveis pela venda da droga” (evento 4, fls. 71).



    É certo que a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 



    Dessa forma, o decreto prisional há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.



    Rememoro, nesse contexto, as razões que levaram o magistrado processante a decretar a prisão preventiva em desfavor do Paciente. Reproduzo excerto do ato decisório em questão: “No procedimento investigatório instaurado pelo próprio Ministério Público, subsidiado pela interceptação telefônica desenvolvida nos autos de referida medida cautelar, verifica-se a participação dos acusados em diversos crimes praticados não apenas nesta cidade de Itapira como, também, em outros municípios da região, destacando-se não só o grave delito de organização criminosa, mas ainda os crimes tráfico de drogas e associação para o tráfico”. Além disso, “Quanto aos denunciados LINIKER HENRIQUE GUEZZI, RITA DE CÁSSIA DA SILVA BARBOSA, SILVANA HELOISA ROZATTO CAPORALI, PAULA MARILYSE CAPORALI E CAPORALE e LUÍS HENRIQUE DE PAULA, foi imputada a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo que a este último também foi imputado o delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03. A narrativa feita no item 3.1 da inicial acusatória (fls. 158/170), amparada no resultado da investigação desenvolvida, demonstra como os acusados estão associados e atuam para a prática do tráfico na comarca de Itapira. A narrativa feita no item 3.1 da inicial acusatória (fls. 158/170), amparada no resultado da investigação desenvolvida, demonstra como os acusados estão associados e atuam para a prática do tráfico na comarca de Itapira“.



    Sobreveio, então, a sentença penal condenatória, na qual, o Juízo sentenciante negou “aos acusados Miller, Paula, Silvana, Liniker e Luis Henrique o direito de apelarem em liberdade, eis que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a custódia cautelar e, sobretudo, porque ora condenados, sendo a prisão preventiva necessária para manutenção da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes no caso concreto”. Reportando-se, assim, ao decreto prisional anterior, para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade.



    In casu, o Tribunal de Justiça subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade, visto que “o paciente permaneceu preso durante toda a instrução e, diante da condenação, por maiores razões deverá permanecer recolhido se, como por aqui, estão presentes os requisitos que autorizaram a preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta dos fatos. (fls .4716)”



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar as decisões das instâncias anteriores e manter a prisão preventiva do Paciente, consignou que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada “em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas lhe foram imputadas, consistente em tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, eis que, em tese, o Agravante teria se associado a outros agentes, para perpetrar a mercancia ilícita de substância entorpecente, circunstâncias que revelam a periculosidade do ora Agravante, a justificar a prisão cautelar em apreço”.



    Nesse prisma, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Na hipótese dos autos, tendo presente o advento de condenação penal, ainda que sujeita a recurso, mostra-se inquestionável a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria do delito. Como se sabe, o juízo penal condenatório supõe, para a sua formulação, o exame aprofundado e exaustivo das provas, sob o crivo do contraditório, a ensejar o reconhecimento da culpa do condenado pela prática de determinado crime. Ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa.



    Inteiramente justificada, dessa forma, a manutenção da prisão cautelar do paciente, haja vista os sólidos elementos – reafirmados em sede de cognição exauriente, pelo Juízo sentenciante.



    Não procede, pois, a alegação de deficiência na fundamentação da sentença penal condenatória. Na linha do acórdão hostilizado, é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal de que inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas se achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida (HC 127.228-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.11.2015).  Nesse sentido, Esta Suprema Corte já decidiu que a “sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma) (HC 193.029-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 30.11.2020). Ainda, O uso da fundamentação “per relationem” não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017) (HC 182.773-AgR/PB, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 17.12.2020). 



    Ademais, tendo o réu permanecido preso, como no caso, ‘durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, se revela um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo’ (HC 110.518/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 20.3.2012) (HC 187.746-AgR/SP, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 07.12.2020). No mesmo sentido: HC 173.599-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 18.02.2020.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou abuso de poder passível de correção nesta via excepcional.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora